Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703769-54.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI DE CARVALHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta. A fim de verificar com maior precisão os fatos alegados pela recorrente, intime-se a apelante a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários referentes aos três meses anteriores às transações questionadas nesses autos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator